Tribunal: STF
Processo: HC 183915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado nos autos epigrafados, em favor de Clayton Pedroso Araújo, que tem por objetivo a conversão de sua segregação cautelar em prisão domiciliar (eDOC 21).
    O requerente alega que está sob a coação ilegal do Juízo da 1ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes/SP, tendo em vista que está segregado cautelarmente, aguardando o julgamento de sua apelação criminal no TJSP – o qual foi suspenso por tempo indeterminado em razão da pandemia do novo coronavírus –, apesar de já ter obtido a progressão para o regime semiaberto.
    Requer a extensão da ordem concedida em favor do corréu Calebe Rodrigues Moreira Moura, tendo em vista que está sendo acusado da mesma infração penal.
    Utiliza como fundamento a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e o princípio da proteção judicial efetiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal que, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
    Depreende-se do enunciado legal, portanto, que a referida extensão só poderá ser concedida se os corréus encontrarem-se sob as mesmas condições fático-jurídicas.
    Na decisão monocrática por meio da qual concedi a ordem de habeas corpus para converter em prisão domiciliar a segregação preventiva fixada em desfavor de Calebe Rodrigues Moreira Moura, consignei o seguinte:
    “Conforme consta dos autos, trata-se de prisão temporária, decretada em 31.7.2018, depois convertida em preventiva. Conforme exposto no ato coator, ‘com outros 10 corréus, conhecidos como ‘gangue da marcha à ré’, realizou diversos furtos a estabelecimentos comerciais, utilizando-se de ‘veículos furtados, roubados ou mesmo em nome de terceiros, sempre no calar da madrugada, para empreender marcha ré contra as portas dos estabelecimentos comerciais, para assim efetivar os furtos em ações rápidas, sendo que os acusados espalhavam-se pelo interior das lojas e subtraiam os produtos de interesse’. 
    O caso narrado imputa a prática de furto qualificado e organização criminosa. Trata-se, portanto, de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Na sentença de primeiro grau, fixou-se a pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado. A apelação está pendente de julgamento, cujo agendamento foi suspenso em razão da situação de calamidade sanitária do Covid-19. 
    Ademais, o paciente não apresenta condenações anteriores e já se encontra em regime semiaberto, em razão do cumprimento da fração necessária para tanto. 
    Ademais, em relação a este paciente em concreto, ao se pesquisar por seu nome da sentença, verifica-se que em todos os trechos em que é citado, indica-se uma participação menos relevante, em um pretenso delito que foi planejado, mas não executado. 
    Portanto, verifica-se que este caso concreto se enquadra nas hipóteses dos artigos 4, I, “a” (crime sem violência ou grave ameaça à pessoa) e 5, III (prisão em regime semiaberto ou aberto), da Recomendação 62 do CNJ, de modo a se impor a conversão em prisão domiciliar.” (eDOC 11, pp. 9 – 10, grifei) 
    A situação fática do requerente é distinta. Como se vê da sentença condenatória, “o réu CLAYTON, por sua vez, disse: ‘alegando que praticou apenas um furto, ocorrido em Poá, na madrugada de segunda-feira passada (dia 30/08/18); Que, nesse crime estava Erik, Gordinho (Lucas), Sidnei, outros dois que não sabe o nome, e que não estão presos. Que tal fato ocorreu contra a empresa Magazine Luiza (...) Participou no furto da loja Condominium’” (eDOC 21, p. 45). 
    Nesse sentido, não se pode afirmar que a participação do requerente nos delitos a ele imputados é menos expressiva, ao contrário do entendimento que fixei em favor de Calebe Rodrigues Moreira Moura.
    Embora acusados pela mesma infração penal, o pleito da defesa não deve prosperar, uma vez que a decisão que beneficiou Calebe Rodrigues Moreira Moura fundou-se em motivos de caráter exclusivamente pessoal, relacionados à sua participação menos significativa nos crimes atribuídos ao grupo criminoso.
    Por outro lado, é cediço que, diante da pandemia de coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, entre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    Foram feitas as seguintes indicações:
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
    4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal, a adoção das seguintes medidas: 
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
    Portanto, diante da situação de calamidade e a necessidade de atuação urgente deste Supremo Tribunal Federal, penso que a medida adequada e razoável é o reforço da nossa própria jurisprudência garantista e humanista. 
    Este Tribunal tem fundamentado relevantes precedentes para redução de danos em razão da superlotação e precariedade do sistema penitenciário. Diante disso, não há momento mais clamante para que Ministros, Desembargadores e Juízes sigam e reforcem tais medidas. 
    Conforme assentei na decisão paradigma, “o caso narrado imputa a prática de furto qualificado e organização criminosa. Trata-se, portanto, de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Na sentença de primeiro grau, fixou-se a pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado. A apelação está pendente de julgamento, cujo agendamento foi suspenso em razão da situação de calamidade sanitária do Covid-19. Ademais, o paciente não apresenta condenações anteriores e já se encontra em regime semiaberto, em razão do cumprimento da fração necessária para tanto” (eDOC 11, p. 9). 
    As mesmas considerações, lastreadas nas disposições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, devem ser feitas no presente caso.
    Depreende-se dos autos que o requerente não possui condenações anteriores transitadas em julgado, tendo sido condenado à pena de reclusão de 7 anos pela prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, alcançara a progressão para o regime semiaberto em 30.3.2020 (eDOC 21, p. 66 – 67).
    Com esses fundamentos, nego o pedido de extensão. Por outro lado, em razão das circunstâncias atuais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura. Com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar. 
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal. 
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional. 
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. 
    Publique-se. 
    Comunique-se com urgência. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente